Tribunal: TJDFT
Processo: 0702057-75.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0702057-75.2022.8.07.9000 Agravante(s) Banco do Brasil S.A. Agravado(s) Raunísio dos Anjos Silva Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília (Id 40998557 do processo de referência) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, processo n. 0739151-25.2021.8.07.0001, movida por Raunísio dos Anjos Silva em desfavor do ora agravante, aplicou multa ao réu/agravante por ato atentatório à dignidade da justiça, nos seguintes termos: Face ao silêncio do réu após ser intimado por duas vezes para pagamentos dos honorários periciais, entendo que houve atentatório à dignidade da justiça, motivo pelo qual aplico multa no valor dos honorários citados. Concedo ao réu 15 dias para pagamento. Inconformado, o réu interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 41609659), sustenta ser necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o dano que a r. decisão agravada pode trazer ao agravante é indiscutível e patente e, por isso, impõe-se a suspensão do feito, no juízo a quo, até o trâmite do presente recurso. Diz haver dano irreversível aos direitos dos agravantes ante a determinação de cumprimento da decisão. Alega que a decisão agravada é indevida, já que em nenhum momento a agravante deu causa para tanto. Aduz ter sido condenada ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça por não ter realizado o pagamento dos honorários periciais em tempo hábil. Argumenta que não concordou com o alto valor dos honorários determinados, razão pelo qual os impugnou, tendo sido seu pedido indeferido. Defende que, não tendo sido pagos os honorários periciais, o magistrado deveria ter cancelado a realização da perícia, e não ter condenado o réu/agravante em multa. Diz que em nenhum momento a agravante se recusou a juntar nos autos os pagamentos que foram requeridos, pelo contrário, já que o Banco do Brasil não concordou com os valores ofertados, o antigo credenciado aguardava a autorização da instituição financeira para realizar o pagamento. Ademais, nobres julgadores, incabível aplicar multa em uma parte que não realiza pagamento em tempo, mas sim se ela recusar a entrega-lo, conforme determina nosso judiciário, mas não foi esse o caso nos autos. Portanto, notório que diante de todo o narrado a agravante em nenhum momento se recusou a entregar documentos requeridos, sendo alegado em mais de uma oportunidade. Ou seja, não é cabível trazer pena de ato atentatório à dignidade da justiça pela agravante, pois ela vem cumprindo todas as obrigações requeridas. Ao final, requer seja conhecido o presente recurso e processado na forma de instrumento, diante do perigo de dano, para, após, dando provimento ao mesmo, seja reformada a r. decisão agravada, revogando todas as determinações judiciais na decisão agravada contidas, a fim de se fazer a mais absoluta justiça Preparo regular (Id 41609663). A certidão de Id 41626740 atesta que “Trata-se de repetição do AI 0702057-75.2022.8.07.9000 (Desembargador(a) Relator(a) DIVA LUCY, 1a Turma Cível, distribuído em 23/11/2022, às 18:15)”. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do art. 77, IV, do CPC, considera-se atentatória à dignidade da Justiça a conduta comissiva ou omissiva da parte que, uma vez advertida de que sua conduta pode ser punida como atentatório à dignidade da justiça, não cumpre com exatidão as decisões jurisdicionais, sejam elas de natureza provisória ou final. Em tais hipóteses, a legislação processual prevê a aplicação de multa de até vinte por cento sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 77, §§ 1o e 2o, do CPC. Confira-se: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; (...) § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas nocaputde que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. O caso concreto enquadra-se nessa hipótese, como será visto a seguir. Na origem, o réu, ora agravante, requereu a realização da prova pericial (Id 116540037 do processo de referência), o que foi deferido ao Id 1116582991 do processo de referência. O autor apresentou quesitos ao Id 123807036 do processo de referência. Por sua vez, o réu apresentou quesitos ao Id 125604673 do processo de referência. A perita apresentou proposta de honorários no valor de R$ 3.456,00 (três mil quatrocentos e sessenta e cinco reais – Id 127379535 do processo de referência), ao que o réu/agravante impugnou ao Id 128113922 do processo de referência, aduzindo genericamente que não concorda com a proposta de valores apresentada pelo I. perito, tendo em vista não estar compatível com os valores tratados nos autos, requerendo desde já a redução dos honorários. A perita apresentou resposta à impugnação ao Id 129658514 do processo de referência. Após a manifestação das partes quanto à resposta da perita, o juízo de origem entendeu como compatível com a natureza e a complexidade do encargo o valor por ela apresentado e fixou os honorários periciais em R$ 3.465,00 (três mil quatrocentos e sessenta e cinco reais), conforme Id de 130899922 do processo de referência. A decisão foi disponibilizada no DJe em 19/7/22, conforme certidão de Id 131746582 do processo de referência. Ante a inércia da parte ré, em 30/8/22 sobreveio a seguinte decisão (Id 135047278 do processo de referência, grifos nossos): Defiro a derradeira chance para que o réu deposite os honorários periciais no prazo de 15 dias, sob pena de se entender que desistiu da prova, bem como aplicação de multa pelo descumprimento da determinação Quase dois meses após mencionada decisão concedendo prazo extraordinário ao réu, o juízo proferiu a decisão ora agravada (Id 140998557 do processo de referência): Face ao silêncio do réu após ser intimado por duas vezes para pagamentos dos honorários periciais, entendo que houve atentatório à dignidade da justiça, motivo pelo qual aplico multa no valor dos honorários citados. Concedo ao réu 15 dias para pagamento. Após, tornem os autos conclusos para sentença. Como visto do relato acima, a parte ré, após ter requerido a produção de prova pericial, mas não concordando com o valor dos honorários periciais arbitrados, quedou-se inerte e não atendeu à expressa determinação judicial para depositar os honorários periciais, mesmo advertida da aplicação da pena de multa, nos termos do art. 77, IV, CPC, bem como sob pena de se entender que desistiu da prova pericial anteriormente requerida. Ademais, a alegação do agravante de que em nenhum momento deu causa à aplicação da multa não procede, uma vez que o juízo de origem determinou-lhe o cumprimento da decisão judicial para que depositasse os honorários periciais; em um primeiro momento, concedeu-lhe prazo extraordinário após a inércia do réu/agravante, expressamente advertindo-o das possíveis penalidades ante o descumprimento da ordem; e, finalmente, aplicou a punição anteriormente advertida ao réu, uma vez que o ora agravante manteve-se inerte de forma indevida e descumpriu as determinações judiciais anteriores. A propósito, pontuo que o agravante questiona em suas razões recursais por que o douto magistrado não cancelou a realização da perícia ao invés de condenar a agravante em multa? Ora, conforme relatado, a decisão de Id 135047278 do processo de referência expressamente consignou a possibilidade de aplicação de duas penalidades em face de manutenção da inércia da parte ré: uma, a aplicação do cancelamento da prova pericial; e duas, a aplicação da pena de multa. Surpreende-se agora o agravante, como se houvesse condenação indevida por parte do magistrado que apenas aplicou as disposições expressamente constantes do Código de Processo Civil. Aliás, confusa e contraditória a alegação do agravante no sentido de que em nenhum momento a agravante se recusou a juntar nos autos os pagamentos que foram requeridos, pelo contrário, já que o Banco do Brasil não concordou com os valores ofertados, o antigo credenciado aguardava a autorização da instituição financeira para realizar o pagamento. Ademais, nobres julgadores, incabível aplicar multa em uma parte que não realiza pagamento em tempo, mas sim se ela recusar a entrega-lo, conforme determina nosso judiciário, mas não foi esse o caso nos autos. Primeiro, porque, como relatado, o agravante não cumpriu com a determinação judicial, mesmo tendo-lhe sido conferido prazo extra para que o fizesse; segundo, porque a discordância do agravante em relação aos valores arbitrados a título de honorários judiciais já havia sido analisada e afastada pelo juízo de origem, sem que a parte tenha interposto o recurso cabível, de modo que a decisão se tornou preclusa. Há, de fato, total ausência de cooperação da ré com o andamento do processo, restando manifesta a má-fé processual com que se conduz ao empatar e atravancar a produção de prova pericial com a qual não concordou com o valor dos honorários periciais, mas não manejou o recurso cabível a contento. Atenta, por tal modo, contra a dignidade da justiça, porque inequivocamente descumpre com expressa determinação judicial, mesmo quando advertida da possibilidade de penalização. Nesse contexto, atende a critério de racionalidade e razoabilidade a conclusão alcançada pelo juízo de origem, que detectou má-fé no comportamento do réu/agravante, que deliberadamente não atendeu ao pronunciamento judicial ordenador do depósito dos honorários periciais. O fato de se conduzir de conformidade a norma proibitiva trouxe como consequência a aplicação do comando sancionador a ela relativo. Deve, portanto, se submeter ao pagamento da pena pecuniária, até porque solenemente ignorou prévia advertência acerca do comportamento desleal que adotou, da falta de cooperação com que se conduziu e do desenvolvimento tumultuado que tentou imprimir ao feito. Trago à colação sobre o tema julgados deste e. Tribunal de Justiça reconhecedores da validade da multa aplicada pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça quando evidenciado que a parte se comporta de modo a dificultar, embaraçar ou se opor de forma injustificada à ordem judicial: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E LEI N. 9.656/1998. AÇÃO REVISIONAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. NÃO ENTREGA DOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PELO PERITO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA SANCIONATÓRIA. MAJORAÇÃO DO PRÊMIO. VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS. INCREMENTO NA UTILIZAÇÃO. ÍNDICE DE SINISTRALIDADE. NÃO SUJEIÇÃO À PRÉVIA APROVAÇÃO DA ANS. PERCENTUAIS RAZOÁVEIS DE AUMENTO. MÉDIA DE MERCADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 77, IV, do CPC, é dever da parte cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, e sua violação "constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta". Na hipótese, por duas vezes, o Juízo de origem determinou que a parte ré (apelante) apresentasse os documentos solicitados pelo perito, sem êxito, frustrando a ordem judicial. Salienta-se, também, que a parte ré (apelante), na sua contestação, formulou pedido de perícia atuarial, mas, posteriormente, recusou-se a fornecer a documentação necessária para a confecção de um laudo pericial completo, o que denota reprovável comportamento contraditório. As aludidas recusas autorizam, pois, a manutenção da multa sancionatória imposta pelo Juízo de origem. 2. Segundo o art. 35-E, § 2o, da Lei n. 9.656/1998, apenas em relação aos contratos individuais de plano de saúde recai a previsão de que o reajuste das contraprestações pecuniárias dependerá de prévia aprovação da ANS, mas essa previsão legal não se aplica aos seguros coletivos de saúde por adesão, cuja majoração do valor das mensalidades é livremente pactuada pelas partes contratantes, e não se sujeita à precedente anuência daquela autarquia federal. 3. O reajuste das mensalidades do seguro de saúde coletivo fundamenta-se na recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, pautado por parâmetros atuariais, e não por critérios aleatórios, e não pode, de antemão, ser reputado abusivo ou exagerado. 4.O reajuste financeiro, ou anual, tem por escopo garantir a continuidade e a qualidade do atendimento dos serviços médicos, hospitalares e laboratoriais disponibilizados no plano de saúde, em cujo cálculo, considera-se a maior longevidade da população, a ampliação de coberturas e a incorporação de novas tecnologias, a maior utilização dos serviços disponibilizados, e a variação dos custos com assistência médico-hospitalar, normalmente acima da inflação, como demonstram os estudos técnicos apresentados pelas fornecedoras. 5. O IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), que nos anos 2017 a 2019 foi de 2,95% (2017), 3,75% (2018) e 4,31% (2019), em cotejo com os percentuais de majoração das mensalidades do plano de saúde refutados (2017 - 18,98%; 2018 - 17,97% e 2019 - 19,98%), permite ponderar que o incremento no valor do prêmio do plano de saúde coletivo não se revela exorbitante, muito menos abusivo ou ilegal, especialmente quando se considera que a variação dos custos médicos, hospitalares e laboratoriais, no Brasil, é superior a 3,4 vezes o índice inflacionário, consoante estudo técnico. 6. Nota-se, ainda, que, malgrado as prestadoras de serviço não tenham juntado aos autos documentos aptos para se analisar a elevação dos custos médicos, hospitalares e laboratoriais e o grau de sinistralidade, como solicitado pelo expert do juízo, o laudo pericial concluiu que os reajustes praticados não destoaram da média de mercado, condição suficiente para afastar a alegada abusividade da exasperação e, por conseguinte, reformar a sentença que determinou a adoção dos índices de reajustes previstos pela ANS para os contratos individuais. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1308092, 07296727620198070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INÉRCIA DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS PENHORÁVEIS. APLICAÇÃO DA MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 774, V, DO CPC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. 1. Nos termos do art. 774, V, do CPC, considera-se atentatória à dignidade da Justiça a conduta comissiva ou omissiva do devedor que, intimado, não indica bens à penhora e onde se encontram, quedando inerte ante a intimação para pronunciar-se a respeito, sobretudo quando, somadas a essas circunstâncias, o conjunto dos fatos induzir conclusão sobre o comportamento malicioso tecido com o propósito de frustrar a boa marcha da execução ou cumprimento de sentença. 2. A falta de atendimento à determinação judicial, com o transcurso do prazo processual em branco, somado ao histórico processual quando indica a renitência do devedor, justifica a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, com fulcro no art. 774 do CPC. 3 Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1284696, 07223800920208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. NÃO INDICAÇÃO DO ENDEREÇO ATUALIZADO DA EMPRESA. ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONFIGURADO. MULTA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Constitui ato atentatório à dignidade de justiça, com base no art. 774, II, III e V, do CPC, a oposição maliciosa do executado ao processo executivo, a atitude que dificulta ou embaraça a realização da penhora, bem como o ato aviltante de se omitir, de ignorar a ordem judicial de indicação e aonde se encontram os bens sujeitos à penhora. 2. A conduta da agravante em não atualizar o endereço informado nos autos onde poderia ser realizada a penhora constituiu atentado ao órgão jurisdicional, devendo ser punida pela sanção específica. 3. Para atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devida a redução da multa, de 20% para 10% do valor da dívida atualizada (art. 774, parágrafo único, do CPC). 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1289801, 07135124220208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020) (grifos nossos) Diante das considerações feitas, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Não há, em exame perfunctório, o que possa, de pronto, afastar o reconhecimento de que atentou contra a dignidade da justiça e, ipso facto, elidir a multa a ela cominada. Considero o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que, sem o atendimento a este, inviável a consideração apenas daquele para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Não cuidou a agravante de concretamente demonstrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Alegou sua ocorrência, mas nada trouxe de maneira a conferir mínima verossimilhança à alegação que aduziu. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência quando não estão atendidos cumulativamente os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria daasserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) Não identifico, nesta análise inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores de concessão da tutela de urgência pleiteada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo perseguido. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora